Tribunal: TJDFT
Processo: 0740230-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740230-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: CCN Prestaserv Prestadora de Serviços de Créditos Ltda Banco Itaucard S/A Embargados: Yara Oliveira dos Anjos CCN Prestaserv Prestadora de Serviços de Créditos Ltda Banco Itaucard S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária CCN Prestaserv Prestadora de Serviços de Créditos Ltda e por Yara Oliveira dos Anjos contra a decisão que não conheceu o recurso manejado pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A (Id. 54289554). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator